Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-92.2024.8.11.0039
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000624-92.2024.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), JULIANO CRISTIAN CLAUDINO - CPF: 888.751.721-53 (RECORRIDO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. COLANGITE AUTOIMUNE. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECUR
SO DESPROVIDO
.

O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é possível quando houver prescrição médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico e demonstração da hipossuficiência econômica do paciente.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no custeio de tratamentos de saúde no âmbito do SUS.

A intervenção judicial para garantir o mínimo existencial não viola a separação dos poderes nem representa indevida interferência na formulação de políticas públicas de saúde.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso
I
nominado
interposto pelo
Município de São José dos
Quatro Marcos
em face da sentença que
julgou procedente
o pedido formulado por Juliano Cristian Claudino, determinando o fornecimento do medicamento
Ursacol
300mg
, de uso contínuo, prescrito para tratamento de
colangite
autoimune
,
patologia de natureza crônica e potencialmente fatal.

O recorrente alega, em síntese, que o fármaco solicitado não integra a lista de medicamentos padronizados do SUS (RENAME), que o ente municipal não detém
responsabilidade exclusiva pelo fornecimento e que não restaram atendidos os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do

RE 566.471/RS
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso Inominado.

Da necessidade comprovada e da prescrição médica
.

A documentação acostada aos autos demonstra que o recorrido é portador de doença crônica hepática grave, com histórico clínico e cirúrgico complexo, sendo portador da Doença de
Crohn
e, atualmente, diagnosticado com
Colangite
Autoimune
.

Consta nos autos
receituário
médico, laudo
clínico e relatório técnico do NAT
,
todos corroborando a imprescindibilidade do medicamento prescrito (
Ursacol
300mg)
para controle da enfermidade,
não havendo substituto terapêutico disponível no SUS
.

Da hipossuficiência econômica
.

Restou igualmente comprovada a
insuficiência de recursos financeiros
do autor, que é aposentado por invalidez com renda mensal de um
salário mínimo
e cujo núcleo familiar sobrevive com rendimentos complementares irregulares da esposa.

O custo mensal do medicamento, de aproximadamente R$ 900,00,
é
absolutamente incompatível com a renda da família
, conforme atestado pela
Carta de Concessão do INSS e declaração de hipossuficiência
.

Da responsabilidade solidária do Município
.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva ou de ausência de competência municipal, o argumento se mostra
absolutamente improcedente
.

A jurisprudência pacífica do
STF (Tema 793 – RE 855178/MG)
e do
STJ (
REsp
1.657.156/RJ)
consagra que
todos os entes da Federação – União, Estados e Municípios –
respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS
, inclusive os não padronizados, desde que:
H
aja prescrição médica fundamentada;
O
medicamento seja essencial ao tratamento;
O
paciente comprove não possuir recursos para sua aquisição.

Todos esses requisitos
estão satisfatoriamente preenchidos nos autos
.

O Município não pode se eximir de sua obrigação constitucional com base na alegação de ausência de previsão orçamentária ou na exclusão do fármaco da lista oficial,
sob pena
de
flagrante violação aos artigos 6º e 196 da Constituição Federal
, que consagram o direito à saúde como dever do Estado e direito de todos.

Da ausência de violação à política pública de saúde
.

A atuação judicial no presente caso
não configura interferência indevida em política pública
, mas sim
resguarda o mínimo existencial
, princípio de matriz constitucional que impõe ao Poder Judiciário intervir sempre que houver omissão estatal que ameace a dignidade da pessoa humana, especialmente em matéria de saúde e sobrevivência.

Dessa forma, inexistem fundamentos jurídicos capazes de ensejar a reforma da
r.
sentença. O juízo de origem aplicou corretamente o direito aos fatos, com base em provas robustas e na jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025